Tribunal: TJDFT
Processo: 0755894-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA. INSUFICIÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor no valor de R$ 4.867,01 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e um centavo) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea saindo de Brasília no dia 12/06/2022 com destino a Punta Del Este, que haveria conexão em Campinas e em Porto Alegre, que o voo de Campinas precisou ser desviado para Guarulhos para abastecimento e que, após retornar para Campinas e aguardar por quatro horas, foi informada que só teria voo para o destino final no dia 19/06/2022, que lhe foi oferecida a opção de embarcar dia 14/06/2022 para Montevidéu com as despesas pagas até o dia do embarque, o que foi por ela aceito, mas teve problemas com os deslocamentos e com a hospedagem.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 56835223). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56835226).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão das condições climáticas e que prestou auxílio à Recorrida. Aduz que não praticou ato ilícito, que os danos materiais não estão comprovados, que não houve dano moral e que o valor arbitrado na indenização é exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida ou a redução do valor da condenação.

6. Em contrarrazões, a Recorrida defende que o cancelamento do voo ocorreu por má gestão, que foi colocada em hotel com péssimas condições e que foi privada de passar o seu aniversário com amigos e familiares, Requer a manutenção da sentença.

7. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.

8. A despeito de a Recorrente afirmar que o cancelamento do voo ocorreu por fatores meteorológicos, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, de modo que está devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pela Recorrida. Aplica-se, portanto, o art. 14 do CDC.

9. Para que se considere prestado o auxílio previsto no art. 21, II, da Resolução n. 400 da ANAC, para os casos de cancelamento de voo, deve estar comprovado que as medidas reparatórias adotadas pela companhia aérea foram eficazes no amparo ao passageiro, o que não restou evidenciado no caso em apreço. Logo, estando devidamente documentados os gastos adicionais suportados pela Recorrida em razão da insuficiência do apoio recebido pela Recorrente, e não havendo impugnação específica a nenhum deles, correta a condenação imposta na origem.

10. O cancelamento informado quando o passageiro se apresenta para o embarque do voo de conexão somado à limitação de oferta de voo que o obriga a aguardar dois dias pelo embarque, gerando comprometimento na logística e na programação da viagem, suplanta o mero aborrecimento.

11. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, considerando que as consequências do cancelamento foram, em parte, amenizadas pelas medidas ofertadas à Recorrida, não se vislumbra gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pela Recorrida, R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.